Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729016-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELIO GIL GRACINDO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, caso queira, apresente resposta ao Agravo Interno interposto pelo Ministério Público, conforme determina o art. 265, § 2o c/c § 4o, do RITJDFT. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator